Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-36.2022.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA - CPF: 939.125.791-72 (RECORRENTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003126-36.2022.8.11.0051 - PJE

Data do Julgamento:

22/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente:

FERNANDA DA SILVA

Recorrido:

LATAM AIRLINES GROUP S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO DE FORMA SATISFATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do ofendido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, mormente é incontroverso nos autos que o consumidor teve seus itens pessoais extraviados de forma definitiva pela companhia aérea.

3.
Sentença parcialmente reformada.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postulara reparação por danos morais, em razão de extravio definitivo de bagagem havida em serviço de transporte aéreo em voo internacional, realizado no dia 20/08/2022 para o trecho Cuiabá/Santiago-Chile.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

CONDENAR,
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 240, CPC c/c art. 405, CC);

Inconformada, a parte autora apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que seja majorado o valor dos danos morais e julgado procedente o pedido de danos materiais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso, porquanto preenchido os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao quantum fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais, além dos danos materiais.

Pois bem. No caso concreto, entendo que assiste parcial razão a Recorrente.

No que se refere aos danos materiais, como bem frisou o juízo de origem, as notas fiscais acostadas nos autos não guardam relação com o extravio da bagagem. Ademais, as notas apresentadas estão em outro idioma, o que impossibilitou a identificação de compra de cada item. Assim, não é possível acolher o pedido de danos materiais uma vez que não se indeniza o dano hipotético.

Por outro lado, como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

No caso concreto o consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço da companhia aérea teve sua bagagem
extraviada de forma definitiva em viagem internacional.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

Considerando tais critérios e as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de
R$ 7.000,00 (sete mil reais
), mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023